Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA CARACTERIZADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em 22/3/2021 para a desconstituição da penhora levada a efeito sobre o imóvel situado QL 01, Conjunto D, Lote 01, Itapoã II, Paranoá-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0700436-92.2018.8.07.0008, ao argumento de que o aludido imóvel constitui bem de família, pois nele reside com sua esposa e filhos, sendo, portanto, impenhorável.

2. Em agravo de instrumento anterior (processo n. 0716729-64.2018.8.07.0000), interposto pelos exequentes e transitado em julgado no dia 11/2/2019, foi negado provimento ao recurso ante a inexistência de prova que os imóveis indicados à penhora – QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF e Quadra 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha, Itapoã-DF – eram de propriedade do executado.

3. No presente recurso, os exequentes afirmam em contraminuta ter sido alterada a situação fática que fundamentou o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716729-64.2018.8.07.0000, visto que no curso do cumprimento de sentença n. 0700436-92.2018.8.07.0008 foi devidamente comprovada a posse do executado sobre os imóveis localizados na QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF e Quadra 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha, Itapoã-DF.

4. Inalteradas as circunstâncias em que operado o reconhecimento acerca da impossibilidade da constrição judicial recair sobre o bem de raiz em questão, por ausência de provas que demonstrassem a propriedade do executado, a reiteração do pedido de penhora dos exequentes congrega intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento já exarado pelo tribunal quanto à impossibilidade da medida vindicada.

5. Se a questão referente à impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema.

6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.